Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-21.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉ REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS AFASTADOS DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisional, indenizatório e de repetição de indébito formulados em ação revisional de contrato de financiamento, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira impõe a presunção absoluta de veracidade dos fatos e a consequente procedência dos pedidos; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) averiguar a validade da capitalização mensal de juros e a existência de tarifas supostamente ilegais; (iv) estabelecer se é cabível condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a parte ré é revel e não constitui advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial (arts. 344 e 345 do CPC), não vinculando o magistrado à conclusão jurídica pretendida pelo autor, tampouco impondo o acolhimento automático da demanda. Preliminar rejeitada.
4. Aplicam-se às instituições financeiras as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
5. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada, inexistindo demonstração técnica de onerosidade excessiva ou discrepância em relação aos encargos efetivamente cobrados, sendo inaplicável, na hipótese, a orientação da Súmula 530/STJ.
6. Nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), a intervenção judicial sobre juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso concreto.
7. A capitalização mensal de juros, prevista no contrato e evidenciada pela diferença entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, é válida, conforme Súmula 539/STJ e tese firmada no REsp 973.827/RS.
8. A inexistência de cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem, expressamente isentas no contrato, afasta qualquer alegação de abusividade ou repetição de indébito.
9. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de patrono constituído pela parte vencedora. Sendo a instituição financeira revel e não tendo constituído advogado, afasta-se, de ofício, a condenação imposta ao autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecida de ofício a invalidade da condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não vinculando o magistrado à procedência automática dos pedidos.
2. Os juros remuneratórios livremente pactuados somente podem ser revisados mediante prova concreta de abusividade.
3. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista expressamente, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. A ausência de cobrança efetiva de tarifas impede o reconhecimento de abusividade e eventual repetição do indébito.
5. Não é possível condenar a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a parte vencedora é revel e não constitui advogado.